Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013677-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HASNANDA SOUZA ARMOA - CPF: 742.093.291-34 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA – TEMA 1.069 DO STJ – DÚVIDA QUANTO À FINALIDADE DOS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ILIDIR NATUREZA ESTÉTICA DA SOLICITAÇÃO – AGRAVO
PROVIDO
.

Ao analisar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, o STJ fixou, por unanimidade, duas teses, sendo que na primeira tese o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida.

Contudo, a segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica, para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Assim, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional.

No caso em tela, não restou comprovada nos autos limitação funcional, ou o acometimento por doenças de pele, ou qualquer outra circunstância que autorize a realização dos procedimentos solicitados.

Necessário, portanto, aguardar a instrução processual. Agravo provido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013677-63.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: HASNANDA SOUZA ARMOA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
HASNANDA SOUZA ARMOA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante
“autorize e custeie, integralmente, as cirurgias de abdominoplastia, coxoplastia, braquioplastia, mastopexia (com inclusão de prótese) e gluteoplastia (com inclusão e prótese), sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.”.

A Agravante aduz que os procedimentos almejados não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, bem como que a questão demanda dilação probatória, visto que a cirurgia pleiteada tem cunho eminentemente estético, não se tratando, pois, de urgência, mas sim, de procedimento eletivo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do Recurso.

Preparo recolhido, conforme guias ID. 215431680.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 215454664.

Contrarrazões ID. 219426188, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante
“autorize e custeie, integralmente, as cirurgias de abdominoplastia, coxoplastia, braquioplastia, mastopexia (com inclusão de prótese) e gluteoplastia (com inclusão e prótese), sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.”.

A Agravante pretende a modificação do
decisum,
ao argumento de que

a questão demanda dilação probatória, a fim de se comprovar que a cirurgia pleiteada tem cunho eminentemente estético.

Pois bem. Em análise dos autos, vê-se que a decisão agravada não deve prevalecer, a uma por conta do seu caráter de irreversibilidade, já que, realizada a cirurgia, não há como ser desfeito o ato, a duas pelo fato de que
há necessidade de dilação probatória
,
já que numa primeira análise não se vislumbra outra finalidade aos procedimentos, que não seja reparação estética.

Cabe ressaltar que, ao analisar o
Tema 1.069
dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, por unanimidade, duas teses sobre a obrigatoriedade de custeio, pelos planos de saúde, de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica.

Na primeira tese, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida.

A segunda tese estabelece que,
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode se utilizar do procedimento da junta médica,
formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Ainda, segundo o ministro

Ricardo Villas Bôas Cueva,
não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à bariátrica, pois não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, sobretudo se não objetivam a restauração funcional.

"Havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS",
concluiu o relator do REsp 1.870.834.

No caso em tela, até o momento, não restou comprovada nos autos limitação funcional, ou o acometimento da Agravada por doenças de pele, ou qualquer outra circunstância que autorize a realização dos procedimentos solicitados.

Assim, se pairam dúvidas sobre a existência do direito, é prudente aguardar o julgamento do mérito, após a instrução processual, visto que no momento não se tem urgência e nem mesmo a probabilidade do direito.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA -

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da segurada, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.

Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos.
(N.U 1009767-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Sendo assim, por não vislumbrar risco à saúde ou outro apontamento grave indicado pelo médico, que demonstre a imprescindibilidade do procedimento neste momento, é de rigor o provimento do Recurso, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito da demanda.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024